Tribunal: TJDFT
Processo: 0712713-37.2023.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. INOCORRÊNCIA DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA IMPRÓPRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. A parte autora/apelada opôs embargos de declaração sob o argumento de haver omissão e contradição no julgamento da apelação.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em analisar se houve omissão ou contradição relacionada ao termo inicial da exigibilidade do pagamento da pensão por morte.
III. Razões de decidir
3. O acórdão impugnado foi claro ao manter a condenação do IPREV/DF e, subsidiariamente, do Distrito Federal, à obrigação de pagar à autora pensão por morte. A reforma da sentença consistiu em aplicar a regra da habilitação tardia e em determinar a observância do §3o do art. 30 da Lei 769/2008, a fim de se evitar o pagamento de pensão em duplicidade.
4. Com efeito, a habilitação da pensão em contexto é exigível a partir do trânsito em julgado do feito, pois é a partir deste momento que se encontra reconhecido o direito da parte autora.
5. Cabe à parte interessada requerer, em cumprimento de sentença, a observância da obrigação imposta, caso não haja pagamento voluntário da pensão à parte autora.
6. O resultado do julgamento decorreu do posicionamento perfilhado pelos julgadores acerca do tema. A pretensão de rediscussão do julgado é inadmissível na via estreita dos aclaratórios.
7. Constada a inocorrência dos vícios previstos nos incisos do art. 1.022 do Código de Processo Civil e a presença de suficiente apreciação das questões ora aventadas pelo embargante. Não se verifica situação apta à modificação do julgado.
IV. Dispositivo
8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
_______
Legislação relevante citada: CPC, art. 1.022.